Tribunal: TJSP
Processo: 0003801-96.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CASTIGO JULGADO EXTINTO PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto por Douglas Vieira dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto devido ao não cumprimento do quesito subjetivo, relacionado à não reabilitação de falta disciplinar

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. CASTIGO JULGADO EXTINTO PELO SEU INTEGRAL CUMPRIMENTO. RECURSO PREJUDICADO.
I. Caso em Exame
1. Agravo em Execução Penal interposto por Douglas Vieira dos Santos contra decisão que indeferiu pedido de progressão ao regime aberto devido ao não cumprimento do quesito subjetivo, relacionado à não reabilitação de falta disciplinar grave.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de progressão de regime diante do cumprimento dos requisitos da Lei de Execução Penal.
III. Razões de Decidir
3. O recurso está prejudicado devido à perda do objeto, uma vez que foi expedido alvará de soltura e a pena foi julgada extinta pelo integral cumprimento.
4. A narrativa do agravo não subsiste em razão da extinção da pena.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso julgado prejudicado.
Tese de julgamento: 1. A perda do objeto do recurso ocorre quando a situação fática que o originou não mais subsiste.